Tribunal: TCU
Processo: 013.903/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0660/09, firmado com a Fundação Nacional de Saúde, que teve como objeto Melhorias Sanitárias Domiciliares para atender o Município de São João do Araguaia/PA, no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor de Marlene Corrêa Martins e Marc Arquitetura e Engenharia Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso TC PAC 660/09, firmado entre a Funasa e o município de São João do Araguaia/PA, o qual tinha como objetivo "melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de São João do Araguaia/PA, no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2009"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis Marlene Corrêa Martins e Marc Arquitetura e Engenharia Ltda., com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Marlene Corrêa Martins e Marc Arquitetura e Engenharia Ltda., condenando-as ao pagamento do débito apurado, em solidariedade parcial, conforme especificação a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1: Débito solidário - Marc Arquitetura e Engenharia Ltda. e Marlene Correa Martins Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/11/2011 73.878,98 Tabela 2: Débito relacionado à responsável Marlene Correa Martins Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/11/2010 217.321,02 Débito 11/9/2014 17.306,27 Crédito 9.3. aplicar, individualmente à Marlene Corrêa Martins, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da respectiva dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar, individualmente à Marc Arquitetura e Engenharia Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da respectiva dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, para as providências que entender cabíveis.